Tribunal: CARF
Processo: 10437.721129/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.721129/2015-73
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-007.653 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. O valor do tributo e
encargos exonerados ultrapassam o mínimo de modo que o recurso de ofício deve
ser conhecido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LUCROS DISTRIBUÍDOS. ILÍCITO
CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
São isentos de imposto de renda os valores das indenizações pagas em
decorrência de ato ilícito civil fixado em condenação judicial, percebido por
pessoa física a título de indenização destinada a reparar danos patrimoniais.
Além disso, comprovado nos autos que o rendimento auferido é decorrente de
Ação Indenizatória para fins de recebimentos de verbas não tributáveis na
pessoa física deve ser negado provimento o recurso de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.721129/2015-73
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721129/2015-73

Trata-se de Recurso de Ofício da decisão de fls. 425/429 da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente a impugnação e
exonerou o crédito tributário referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
exercícios de 2011 e 2012, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração, fls. 308/318, lavrado contra a contribuinte acima
identificada relativa aos exercícios de 2011 e 2012.
Segundo o relato da fiscalização, fls. 299/306, a contribuinte incorreu em omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica nos anos calendário de 2010 e 2011 por ter
declarado como isentos os valores recebidos a título de danos materiais (lucros
cessantes) assim descrito no Termo de Verificação Fiscal:
“As indenizações recebidas por danos materiais (lucros cessantes) estão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo com a tabela progressiva
mensal e será considerado antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual do
beneficiário nos termos do art. 55, inc. VI, do art. 620, do art. 639 e 718 do RIR/99. O
IRRF será calculado mediante a utilização da tabela progressiva mensal.
E, tendo em vista que a contribuinte considerou os valores recebidos a titulo
indenização por danos materiais como rendimentos isentos, ficou sujeita a autuação
por Omissão de Rendimentos Tributáveis conforme abaixo:
Omissão de Rendimentos Tributáveis A contribuinte recebeu rendimentos a titulo
indenização por danos materiais, ou seja, teve acréscimo patrimonial proveniente de
valores recebidos pela reparação por um dano material que a contribuinte deixou de
ganhar em razão de ato danoso (lucros cessantes).”
Nesse contexto, o Auditor Fiscal a infração imputando como omissos os valores
recebidos e apurou o imposto na forma indicada a seguir:

O Auto de Infração consolidado com juros legais de R$ 1.910.607,90 apurados em
28/09/2015, totalizou R$ 10.902.091,42. A ciência ocorreu em 30/09/2015.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
A contribuinte protocolou defesa em 03/11/2015 mediante instrumento subscrito por
seus advogados às fls. 325/346, na qual inicialmente resume os fatos e pugna pela
tempestividade.
Suscita a seguir nulidade do feito por força do disposto no artigo 9o do Decreto
70.235/72 asseverando haver menção a documentos fornecidos pela Jucesp, Jucergs e
diligências cujo resultado não constam nos autos.
Sustenta que o valor recebido parceladamente em 2010 e 2011, foi corretamente
declarado como isento e não tributável pois se trata de indenização mediante acordo
homologado judicialmente para quitação de indenização correspondente a participação
de 15% nas sociedades que integravam o Grupo ShopTour por ter sido irregularmente
excluída das mesmas por ato unilateral do seu sócio controlador Luiz Antonio Cury
Galebe.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721129/2015-73

Sustenta que o pressuposto jurídico no qual se fundou o lançamento, de que se referiria
a lucros cessantes (destaques no original). Relata que a exclusão da impugnante
daquelas sociedades ocorreu em 1999 de forma que o litígio judicial iniciou em 2000,
no qual teria sido requerido i) o reconhecimento da nulidade da exclusão, ii) dissolução
parcial das sociedades em relação à impugnante, iii) apuração de haveres, iv) pagamento
da parcela correspondente a 15% dos lucros e resultados registrados. Observa ausência
de pedido de lucros cessantes relativo ao que deixaria de ganhar no futuro.
Recorre aos termos da decisão do Tribunal de Justiça de SP que em 2009 declarara
nulos os atos de expulsão e re-instaurado sua titularidade na participação até o trânsito
em julgado do Acórdão, com devolução de haveres e condenando ao pagamento de
indenização por danos materiais e danos morais. Reporta nos termos próprios, que em
30/09/2010 houve homologação judicial de acordo:
“(i) de 15% dos lucros auferidos pelas sociedades integrantes do então Grupo
ShopTour -” já efetivamente perdidos nesse período “, nos dizeres do Art. 402 do
Código Civil - desde sua irregular exclusão e até o trânsito em julgado daquele
acórdão (já que, por força daquela decisão, sua anterior exclusão das sociedade foi
declarada nula e ineficaz);
(ii) de seus haveres sociais nas mesmas empresas, correspondentes tais haveres à sua
participação de 15% no acervo social das mesmas, a serem apurados com base na data
do trânsito em julgado do acórdão, quando então ficou caracterizada a dissolução
parcial das mesmas sociedades;
(iii) de danos morais, em valor expressamente estabelecido; “.
Sustenta que os termos do acordo limitam-se ao Acórdão e não teria qualquer menção a
lucros cessantes (destacado no original). Acrescenta que estaria sendo violadas a coisa
julgada material e formal bem como o artigo 109 do CTN.
Prosseguindo sua argumentação, suscita o disposto no artigo 10 da Lei 9.429/95 que
estabelece que os lucros ou dividendos pagos por pessoas jurídicas não integram a base
de cálculo do imposto de renda devido pelo beneficiário.
Nesse contexto, assevera que a decisão do Tribunal de Justiça foi de reintegração às
sociedades sendo declarado nulo o ato de exclusão de modo que teria sido assegurada a
sua participação no percentual de 15% do resultado que teria auferido durante os 10
anos que durou sua exclusão até o transito e julgado com a celebração do acordo em
30/09/2010.
Acrescenta considerações acerca da natureza do rendimento auferido que diferem de
lucro cessante pois não se refere a ganho futuro, mas indenização de dano sofrido por
ter deixado de receber os “lucros (rendimento do sócio de uma sociedade) do período
entre o irregular afastamento e a efetiva dissolução (cerca de 10 anos) serem pagos a
destempo para a Impugnante, não resulta em alteração de sua natureza isenta ou não
tributável para os efeitos fiscais do Imposto de Renda”. (destaque no original).
Concluindo seu arrazoado, requer o reconhecimento da nulidade por não observância do
artigo 9o do Decreto 70.235/72; de outro modo, pela improcedência do lançamento
mediante a comprovação de que o rendimento auferido não corresponde a ganhos
estimados futuros (lucros cessantes) mas valores auferidos pelas sociedades
anteriormente a dissolução judicial e que não teriam sido liquidados oportunamente em
favor da autuada, isentos na forma do Artigo 10 e do Artigo 22 da Lei 9.249/1995.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 381):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721129/2015-73

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LUCROS DISTRIBUÍDOS. ILÍCITO CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
São isentos de imposto de renda os valores das indenizações pagas em decorrência de
ato ilícito civil fixado em condenação judicial, percebido por pessoa física a título de
indenização destinada a reparar danos patrimoniais. Além disso, comprovado nos autos
que o rendimento auferido é decorrente de Ação Indenizatória para fins de recebimentos
de verbas não tributáveis na pessoa física cancela-se o lançamento.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 70, § 5o, IN RFB no 1.500, de 2014, art.
7o, inciso IV.Artigo 39, XVIII do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000/99.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Desta decisão foi interposto recurso de ofício:
Submeta-se a presente decisão à apreciação da segunda instância administrativa, por
força de recurso de ofício, nos termos do artigo 34, I, do Decerto 70.235, de 6 de março
de 1972, e de acordo com a Portaria MF no 63/2017.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar o teor do art. 1o
da Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de 10/02/2017, a seguir transcrito:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo, multa e juros
atingiu o mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de
10/02/2017, uma vez que o valor total inicialmente lavrado era de

Aplicando-se ao caso, o teor da súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento
de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
Portanto, conheço do recurso de ofício.
Da Omissão de Rendimentos
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721129/2015-73

Conforme se verifica do acordo homologado e que consta às fls. 95/102, nos autos
de uma Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos cumulada com pedido de Dissolução de
Sociedade, com pedido de apuração de haveres e indenização por danos materiais e morais em
face das sociedades integrantes do ShopTour e seus sócios.
Dos documentos juntados aos autos e petições, pode-se constatar que a recorrida
sagrou-se vencedora na lide e fez jus às indenizações. Por conta disso, houve liquidação de
sentença em que foi feito Acordo e homologado judicialmente.
Nesse contexto, dispõe a Lei 9.430/96
Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica,
ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive
isenta, em virtude de rescisão de contrato, sujeitam-se à incidência do imposto de renda
na fonte à alíquota de quinze por cento.
[...]
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou creditadas
em conformidade com a legislação trabalhista e àquelas destinadas a reparar
danos patrimoniais.
Por seu turno, a Instrução Normativa 1.500/2014 estabelece:
Art. 7o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos decorrentes de indenizações e assemelhados:
(Redação dada pelo (a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de
2015)
[...]
IV - indenização destinada a reparar danos patrimoniais;
Ainda que se tratasse de distribuição de lucros ou dividendos, também não haveria
a incidência do Imposto sobre a Renda, nos termos do disposto no artigo 10 da Lei no 9.249/95:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Este tema, já foi objeto de discussão perante o Superior Tribunal de Justiça, nos
autos do Recurso Especial n. 1.152.764/CE, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/1973,
firmou o entendimento de que a verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de
indenização, cujo objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus
parentes, porquanto aí inexiste qualquer acréscimo patrimonial, conforme se pode perceber da
ementa transcrita abaixo:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA RECEBIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo
objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes,
causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto
de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial.(Precedentes: REsp
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721129/2015-73

686.920/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/10/2009, DJe 19/10/2009; AgRg no Ag 1021368/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 25/06/2009; REsp 865.693/RS, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe 04/02/2009; AgRg no REsp 1017901/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 12/11/2008; REsp 963.387/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe
05/03/2009; REsp 402035 / RN, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 17/05/2004;
REsp 410347 / SC, desta Relatoria, DJ 17/02/2003).
2. In casu, a verba percebida a título de dano moral adveio de indenização em
reclamação trabalhista.
3. Deveras, se a reposição patrimonial goza dessa não incidência fiscal, a fortiori, a
indenização com o escopo de reparação imaterial deve subsumir-se ao mesmo regime,
porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio.
4. "Não incide imposto de renda sobre o valor da indenização pago a terceiro. Essa
ausência de incidência não depende da natureza do dano a ser reparado. Qualquer
espécie de dano (material, moral puro ou impuro, por ato legal ou ilegal) indenizado, o
valor concretizado como ressarcimento está livre da incidência de imposto de renda. A
prática do dano em si não é fato gerador do imposto de renda por não ser renda. O
pagamento da indenização também não é renda, não sendo, portanto, fato gerador desse
imposto.
(...) Configurado esse panorama, tenho que aplicar o princípio de que a base de cálculo
do imposto de renda (ou de qualquer outro imposto) só pode ser fixada por via de lei
oriunda do poder competente. É o comando do art. 127, IV, do CTN. Se a lei não insere
a "indenização", qualquer que seja o seu tipo, como renda tributável, inocorrendo,
portanto, fato gerador e base de cálculo, não pode o fisco exigir imposto sobre essa
situação fática.
(...) Atente-se para a necessidade de, em homenagem ao princípio da legalidade, afastar-
se as pretensões do fisco em alargar o campo da incidência do imposto de renda sobre
fatos estranhos à vontade do legislador." ("Regime Tributário das Indenizações",
Coordenado por Hugo de Brito Machado, Ed. Dialética, pg. 174/176).
5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1152764/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
23/06/2010, DJe 01/07/2010).” (grifei).
O artigo 62, § 1o, inciso II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF dispõe que os conselheiros estão vedados de afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a não se que o crédito tributário seja objeto de decisão definitiva do
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento realizado nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973. Confira-se:
“Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721129/2015-73

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016).”
A título de complementação, note-se, ainda, que a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional acabou concluindo por meio do Ato Declaratório n. 9, de 20 de dezembro de 2011,
publicado no D.O.U. de 22.12.2011, que dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos ficaria autorizada, desde que inexista
outro fundamento relevante, “nas ações judiciais que discutam a incidência de Imposto de
Renda sobre a verba percebida a título de dano moral por pessoa física.”
Acrescente-se, ainda, que a própria Receita Federal do Brasil acabou
reconhecendo, através Solução de Consulta COSIT n. 98, de 03 de abril de 2014, publicada no
D.O.U. em 06.05.2014, que o Imposto sobre a Renda não deve incidir sobre verba percebida, em
ação judicial, a título de dano moral. Confira-se:
“Solução de Consulta – COSIT n. 98/2014
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF EMENTA: DANO
MORAL. PESSOA FÍSICA. AÇÃO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA. Em razão do
conteúdo expresso no Ato Declaratório PGFN no 9, de 2011, e Parecer PGFN/CRJ no
2123, de 2011, resta configurada a não incidência do imposto de renda sobre verba
percebida, em ação judicial, a título de dano moral por pessoa física. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Constituição da República de 1988, arts.150, § 6o, e 153, inc. III; Código
Tributário Nacional, arts. 43 e 97, inc. VI; Lei no 7.713, de 1988; art. 3o, § 4o; Lei no
10.522, de 2002, art. 19, inc. II e §§ 4o, 5o e 7o; Parecer PGFN/CRJ no 2.123, de 2011; e
Ato Declaratório PGFN no 9, de 2011. ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: PROCESSO DE CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL. É ineficaz a
consulta formulada na parte em que não identifique o dispositivo da legislação tributária
sobre cuja aplicação haja dúvida. DISPOSITIVOS LEGAIS: IN RFB no 740, de 2007
(revogada), art. 15, inc. II; e IN RFB no 1.396, de 2013, art. 18, inc. II.” (grifei).
Por todas essas razões, não restam dúvidas de que as verbas recebidas a título de
dano moral apresentam natureza jurídica de indenização e, por isso mesmo, não se enquadram no
conceito de renda ou proventos de qualquer natureza a que alude o artigo 43, inciso I e II do
Código Tributário Nacional, daí por que a autuação deve ser cancelada em relação ao Item 002 –
omissão de rendimentos decorrente de recebimento de indenização por dano moral por foça de
sentença judicial.
Sendo assim, deve ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso de Ofício e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721129/2015-73

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital